Tribunal: TJMT
Processo: 1053488-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053488-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELYN MARIANA DE CARVALHO OJEDA - CPF: 050.567.591-98 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), EVELYN MARIANA DE CARVALHO OJEDA - CPF: 050.567.591-98 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.230,21, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A reclamante pleiteia a reforma da decisão para reconhecimento do direito à indenização por danos morais. A reclamada interpôs recurso, porém não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela reclamada diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal; e (ii) determinar se a demora excessiva na análise do sinistro e a recusa indevida da cobertura securitária configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da reclamada não deve ser conhecido, pois a comprovação do pagamento do preparo ocorreu após o prazo de 48 horas previsto no artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, configurando deserção.

A seguradora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

A negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé do segurado, conforme a Súmula 609 do STJ.

A demora excessiva de mais de oito meses na análise do pedido de indenização securitária representa falha na prestação do serviço, gerando angústia e insegurança à consumidora, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo a compensação pelos transtornos sofridos e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada não conhecido por deserção. Recurso da reclamante parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC desde a citação, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O recurso inominado deve ser julgado deserto quando não houver a comprovação do pagamento do preparo no prazo de 48 horas, conforme artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE.

A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

A demora excessiva e injustificada na análise de pedido de indenização securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (alterado pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1002661-59.2022.8.11.0008, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 17/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
ao pagamento do valor de R$ 6.230,21 (seis mil duzentos e trinta reais e vinte e um centavos), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT)
.

A reclamante postula a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Apenas a reclamada apresentou contrarrazões e requer o improvimento do recurso da reclamante.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe mencionar, que
o
preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.

Na hipótese, verifica-se que a parte reclamada interpôs recurso inominado no dia 16.10.2024, contudo, a petição de juntada do preparo apenas sobreveio nos autos no dia 29.10.2024, ou seja, após o prazo de 48 (quarenta e oito horas), conforme determinar o §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95.

Assim, o recurso deve ser considerado deserto.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO
.
DESERÇÃO
.
O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO FOI REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 48 HORAS
, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95.
O PRAZO EM HORAS É CONTADO MINUTO A MINUTO
.
A INOBSERVÂNCIA DESSE PRAZO IMPLICA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR DESERTO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005966155, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 19/05/2016)

Assim, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso no Juizado Especial Cível.

O Enunciado 80 do FANAJE estabelece:

“ENUNCIADO 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”

Na Turma Recursal Única/MT, os seguintes recursos foram julgados no mesmo sentido: 0010183-04.2015.811.0008, 0010083-50.2014.811.0019, 0010149-30.2014.811.0019, e 0051537-98.2013.811.0001, entre outros tantos.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada, em razão da deserção.

Passo a análise do recurso da reclamante.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega ser herdeira e inventariante do espólio de Katia Maria Silva de Carvalho falecida em 03/09/2023, conforme inventário judicial que corre na Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, pelo número de processo: 1043163- 04.2023.8.11.0041, verificou a existência de um veículo HYNDAI/IX35 GL, RENAVAM: 0111996177, placa: QCB7C35, ano/modelo: 2017/2018, chassi: 95PJV81DBJB045745, cor cinza, gravado por alienação fiduciária.

Dessa maneira, sabendo da informação que o veículo estava gravado por alienação fiduciária e já ciente que o financiamento possuía seguro pelo próprio banco Requerido, a Autora/Inventariante, antes mesmo de finalizar o inventário, registrou no dia 12/09/2023 o Aviso de Sinistro, abrindo o respectivo processo e enviando todos os documentos solicitados pelo banco.

Ocorre que finalizado o processo de inventário e passado o lapso temporal de 08 (oito) meses desde a abertura do processo administrativo junto à reclamada, a instituição financeira não tinha finalizado a apuração do pedido de cobertura de seguro e, consequentemente, continuou realizando as cobranças do financiamento, motivo pelo qual a Autora não viu outra alternativa senão utilizar seu 13° salário para pagar as parcelas vencidas dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2023, na importância total de R$ 3.365,27 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) pagas no dia 27/12/2023 (com juros e correção).

Em defesa, alegou que o ajuizamento da ação ocorreu antes de terminar o procedimento administrativo, assim como que a causa da morte da senhora Katia Maria Silva de Carvalho pode ter sido doença preexistente no momento da assinatura do contrato de seguro.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, o dano material, mas indeferiu o pedido de danos morais, com a fundamentação de que não restou comprovado a sua ocorrência.

Da análise dos autos, denota-se
de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a instituição financeira não pode recusar o pagamento do seguro em razão da suposta existência de doença preexistente, pois no momento da assinatura do contrato não foi exigida a realização de exames médicos prévios ou comprovada má-fé
de cujus
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integrou a cadeia de consumo ao comercializar o seguro e oferecer os serviços de forma vinculada à operação financeira. A solidariedade decorre da relação de consumo (art. 7º, § único, e art. 25, § 1º, do CDC).

A preliminar de cerceamento de defesa é afastada considerando que o julgamento antecipado da lide está fundamentado na suficiência das provas constantes nos autos e no entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

A negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ, quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação inequívoca de má-fé do segurado.

A seguradora não demonstrou a ciência inequívoca do segurado quanto à doença no momento da contratação, nem produziu elementos que comprovem a alegada má-fé, sendo aplicável a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

O contrato de seguro deve ser analisado à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e cláusulas restritivas de direitos devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a garantir a proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos de Apelação Cível desprovidos.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua participação na comercialização e vinculação do Seguro Prestamista.

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigir exames médicos prévios ou não comprovar a má-fé do segurado.

Cláusulas excludentes de cobertura em contrato de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 757 e 765; CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, § único, 25, § 1º, 47 e 51; CPC, arts. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; AgInt no AREsp 1919305/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Quarta Turma, j. 09/05/2023; N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024; N.U 1005593-77.2018.8.11.0002, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

(N.U 1002661-59.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

O fato da reclamada não ter terminado a análise do pedido, na via administrativa, não deve ser impedimento para cobertura securitária. Isso porque, a reclamada teve mais de 08 (oito) meses para analisar toda a documentação, exigir documentos complementares e dar uma resposta a reclamante, circunstâncias que deixou de fazer.

Ademais, a reclamante demonstrou ter procurado a reclamada por diversas vezes, para fins de obter uma resposta ao seu pedido, mas a ré restou inerte.

No presente caso, verifica-se a ocorrência falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos recorrentes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025